Tribunal: STF
Processo: Rcl 40246
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rosana Cardoso de Barros dos Santos, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 26 pelo Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 9ª RAJ da Comarca de São José dos Campos/SP. 
    Alega, em síntese, que
    “[...] foi condenada como incurso no Artigo 217 do Código Penal, a pena privativa de liberdade no total de 8 (oito) anos, com regime inicial fixado no regime fechado, conforme Boletim Informativo Anexo (Doc. 1). 
    A RECLAMANTE iniciou o cumprimento da pena no dia 08/06/2015. 
    No dia 11/07/2018 foi deferida a sua progressão de regime ao semiaberto, conforme consta no Boletim Informativo (Doc. 1) 
    Ante o exposto, tendo como marca a data base de quando progrediu ao regime semiaberto, a REEDUCANDA cumpriu 2/5 do total da reprimenda restante, considerando 160 (cento e sessenta) dias de remição por trabalho e estudo, em 06/11/2019, conforme cálculo emitido pelo próprio cartório e boletim informativo anexo, de forma que atingiu o REQUISITO OBJETIVO E SUBJETIVO, para postular sua progressão ao REGIME SEMIABERTO, conforme consta na ficha do réu anexa (Doc. 1 e Doc. 2). 
    Sendo assim, por preencher todos os requisitos exigidos por lei, ingressou com pedido de progressão ao Regime Aberto no dia 06/11/2019. 
    Neste ponto, imperioso destacar que, de igual forma, a RECLAMANTE preencheu o requisito SUBJETIVO, para concessão do pleiteado, conforme atestado de conduta carcerária e atestado laborterápico/estudo (Doc. 1 e Doc. 3) 
    Pode-se demonstrar, no que tange a conduta da RECLAMANTE, que a mesma possui bons antecedentes, sem nenhuma falta disciplinar, que ostenta comportamento carcerário qualificado como ótimo. Desempenha de forma exemplar as atividades laborais e educacionais que se comprometeu, evidenciando que está totalmente apta a retornar ao convívio social, podendo prover seu sustento se pautando nos caminhos da licitude para coordenar sua vida. 
    Ademais, observe que se trata de um caso isolado em sua vida, não sendo a RECLAMANTE uma pessoa tendenciosa a cometer ilicitudes. 
    Sendo assim, o nobre Membro do Parquet emitiu parecer FAVORÁVEL à progressão de regime, conforme parecer anexo (Doc. 4), senão vejamos: 
    […] 
    Todavia, a magistrada singular, mesmo com o parecer favorável do Ministério Público, bem como de todos os documentos que instruíram a exordial, comprovando o preenchimento do lapso e requisito subjetivo, determinou a realização do exame criminológico, alegando a necessidade de avaliar a personalidade da reeducanda, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, em razão da natureza do crime, nos termos da decisão emanada em 03.12.2019 (Doc. 5). 
    […]” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] a CONCESSÃO da medida cautelar para deferir a progressão para o regime aberto do cumprimento da pena da Reclamante ROSANA CARDOSO DE BARROS SANTIAGO, mormente porque cumpridos seus requisitos objetivos e subjetivos. 
    02) No mérito, requer-se seja confirmada a medida cautelar, para determinar a progressão para o regime aberto do cumprimento da pena da Reclamante ROSANA CARDOSO DE BARROS SANTIAGO, mormente porque cumpridos seus requisitos objetivos e subjetivos, bem como reconheça a ilegalidade da Decisão emanada pela Meritíssima Juíza de Direito do DEECRIM 9ª RAJ, da comarca de São José dos Campos/SP, por descumprimento do previsto na Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal.
    […]” (pág. 13 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.
    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.
    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.
    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    A Magistrada de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 9ª RAJ solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:
    “[...] Apesar do parecer favorável do Ministério Público e do lapso necessário para a concessão do benefício já ter sido cumprido pela sentenciada Rosana Cardoso de Barros Santiago, CPF: 185.031.088-28, RG: 29005039, RJI: 170083732-64, recolhida na Penitenciária Feminina ‘Santa Maria Eufrásia Pelletier’ - Tremembé, a hipótese autoriza a realização de exame criminológico (nos moldes da Portaria nº 31, de 13 de setembro de 2016 deste DEECRIM-9ª RAJ), para avaliar a personalidade da reeducanda, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, notadamente porque cumpre pena por crime hediondo (estupro de vulnerável). Ademais, uma avaliação, completa e atual, justifica-se também em razão de a benesse postulada importar em efetivo retorno da apenada ao convívio social, sem qualquer vigilância. Assim, para melhor análise do pedido de progressão ao regime aberto, necessário se faz a realização do exame criminológico, indispensável à análise dos quesitos subjetivos satisfatórios no presente caso. 
    2. Promova-se vista às partes para, em querendo, apresentar quesitos, no prazo de 5 dias.
    3. Após, solicite-se, à Direção do estabelecimento prisional, com documentação devidamente instruída, a realização do exame criminológico no prazo de 40 dias, mais a resposta aos quesitos porventura oferecidos, o qual deverá ser elaborado pela Equipe Técnica do Presídio, com resposta também por meio eletrônico. 
    4. Com o exame supra, promova-se nova vista ao Ministério Público.
    […]” (documento eletrônico 6).
    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico, a Magistrada da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para sua requisição, qual seja o fato de o crime ter sido cometido com violência e grave ameaça, o que indica a periculosidade da reclamante, bem como para avaliar se ela possui plenas condições de retornar ao convívio social, sem qualquer vigilância, já que se pretende a progressão ao regime aberto. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 21.619-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26, quando verificada fundamentação idônea na decisão que determina a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime do cumprimento da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 35.609 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. […] II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator